Tribunal: STF
Processo: ARE 1573803
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC, quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário na instância de origem. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.